Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PARTES CASADAS COM TERCEIRAS PESSOAS. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Impugna a gratuidade de justiça deferida à ré e, no mérito, sustenta que as partes conviveram em união estável. 1.2. Pretensão da ré de reforma da sentença no que tange ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 2.1. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da ré, a qual comprovou perceber renda mensal de R$ 1.127,13, ao passo que o autor não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 2.2. A ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pela apelada leva à manutenção do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
3. Ambas as partes são casadas com terceiras pessoas, o que impede o reconhecimento da união estável. 3.1. Caberia às partes a comprovação de que estavam separados de fato dos respectivos cônjuges no período de convivência entre eles, em consonância com o artigo 1.723, § 1o, do Código Civil. 3.2. A produção de prova oral restou impossibilitada ante o arrolamento intempestivo de testemunhas por parte do autor e a ausência de arrolamento por parte da ré.
4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
5. Precedente: “(...) Nos termos do artigo 1.727 do Código Civil, caracteriza concubinato a relação não eventual entre homem e mulher impedidos de casar, exceto quando resta comprovada a separação de fato, conforme jurisprudência sedimenta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso dos autos, não houve a produção de provas consistentes quanto à separação de fato do de cujus com sua esposa, à época do relacionamento com a parte autora, razão pela qual incabível o reconhecimento de união estável no período. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (00007806620178070003, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/3/2021).
6. Restam prejudicadas as alegações de que os bens materiais foram adquiridos no curso da união e, por consequência, a partilha dos bens.
7. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. 7.1. Nesses termos, mostra-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, que foi atribuído (valor da causa), em R$ 5.000,00, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelo do autor improvido e apelo da ré provido.